Tribunal: TJMT
Processo: 1032814-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032814-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADIMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 021.229.421-00 (RECORRENTE), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), JESSICA TATIANE DE ANDRADE - CPF: 049.911.881-21 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ -
RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
In casu
, o reclamado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem da dívida, razão pela qual deve ser declarada indevida.

2.

No que tange ao dano moral, é o caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome o reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

3.
Recurso do reclamante conhecido e não provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto
por ambas as partes
em face de sentença, pela qual foi julgada
procedente a pretensão inicial
para declarar inexigível o débito discutido e condenar o reclamado a indenizar o reclamante por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O reclamante requer a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

O reclamado
sustenta o exercício regular do direito ao realizar a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção creditícia e a ausência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Os recorridos acostaram as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 11/03/2024